Tribunal: STF
Processo: HC 210984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rosoildo Pereira e outra em favor de Antônio Júnior Dias Viana e Paulo Ricardo Totola de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 715.840/ES.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 13.5.2021, foram denunciados, entre ambos, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 311 e 330 do Código Penal e art. 309 da Lei 9.503/1997.



    Declaram que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita. (p. 1)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há oito meses, em decorrência do não comparecimento de testemunha da acusação à primeira audiência de instrução. (p. 4)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJES, constato que os pacientes foram condenados em 10.3.2022 a penas de reclusão superiores a nove anos em regime inicialmente fechado, sem direito a recorrer em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como visto, a ação penal recebeu sentença em menos de um ano de tramitação, período pouco extenso e não desproporcional à pena aplicada aos pacientes. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente